Tribunal: TJSP
Processo: 2319096-88.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Revisão Criminal. Tortura com causa de aumento, lesão corporal no âmbito da relação doméstica e familiar e crime de exposição de criança a situação humilhante e vexatória. Alegação de que a sentença é contrária à evidência dos autos. Provas hábeis à condenação. Hipótese em que a responsabilidade penal do peticionário está bem evidenciada. Relato da vítima, enteado do peticionário e que contava

Ementa:
Revisão Criminal. Tortura com causa de aumento, lesão corporal no âmbito da relação doméstica e familiar e crime de exposição de criança a situação humilhante e vexatória. Alegação de que a sentença é contrária à evidência dos autos. Provas hábeis à condenação. Hipótese em que a responsabilidade penal do peticionário está bem evidenciada. Relato da vítima, enteado do peticionário e que contava com 10 anos de idade, dando conta das lesões corporais, da exposição a situação humilhante e vexatória, bem como dos graves sofrimentos físicos e morais a que foi submetida, sendo compelida, inclusive, a beber urina. Testemunhas de acusação ouvidas em juízo que confirmam as declarações da vítima. Lesões corporais, ademais, atestadas pelos laudos de exame de corpo de delito. Versão exculpatória isolada e que não convence. Condenação de rigor. Penas bem analisadas nas duas instâncias penais. Regime fechado, para o delito de tortura, e semiaberto, para os crimes apenados com detenção, adequados. Pedido revisional indeferido, rejeitada a preliminar de nulidade.